Tribunal: TJSP
Processo: 2276817-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Penhora on line - Conta corrente – Bloqueio de proventos de aposentadoria – Impenhorabilidade.
Estando devidamente comprovado que a conta bloqueada se destina a recebimento de proventos de aposentadoria, seu desbloqueio é de rigor, consoante o inciso IV, artigo 833, do CPC.
Decisão reformada para que os valores recebidos a título de proventos de aposentadoria não

Ementa:
Agravo de instrumento – Penhora on line - Conta corrente – Bloqueio de proventos de aposentadoria – Impenhorabilidade.
Estando devidamente comprovado que a conta bloqueada se destina a recebimento de proventos de aposentadoria, seu desbloqueio é de rigor, consoante o inciso IV, artigo 833, do CPC.
Decisão reformada para que os valores recebidos a título de proventos de aposentadoria não sejam bloqueados.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276817-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
JULIO CESAR CANILLE MARTINS, é agravado UNIVERSIDADE ESTADUAL
PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - UNESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2276817-29.2019.8.26.0000 -Voto no 35.357 JV
2
Agravo de Instrumento no 2276817-29.2019.8.26.0000
Agravante: Julio Cesar Canille Martins
Agravada: Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita
Filho - Unesp
Juiz prolator: Adilson Araki Ribeiro

Voto no 35.357
Agravo de instrumento Penhora on line - Conta corrente
Bloqueio de proventos de aposentadoria Impenhorabilidade.
Estando devidamente comprovado que a conta bloqueada
se destina a recebimento de proventos de aposentadoria, seu
desbloqueio é de rigor, consoante o inciso IV, artigo 833, do CPC.
Decisão reformada para que os valores recebidos a título
de proventos de aposentadoria não sejam bloqueados.
Recurso provido.
Vistos.
Julio Cesar Canille Martins interpôs agravo de instrumento
contra r. decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José
do Rio Preto, na ação promovida pela Universidade Estadual Paulista Julio de
Mesquita Filho Unesp, a qual indeferiu o pedido de desbloqueio de valores
de conta bancária do recorrente. Aduz razões para reforma, pedindo a
concessão de efeito suspensivo e o acolhimento do recurso.
A suspensividade foi deferida, fls. 72/73.
A contraminuta veio a partir de fls. 77.
É o relatório.
Trata-se o agravo de instrumento decorrente de determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2276817-29.2019.8.26.0000 -Voto no 35.357 JV
3
penhora via Bacen Jud deferida na ação movida pela Universidade Estadual
Paulista UNESP contra o agravante, o qual sustenta que o valor penhorado
encontra-se em conta bancária onde recebe seus proventos de aposentadoria.
Registra-se, inicialmente, que a penhora “on line” tem respaldo
no disposto no artigo 854 do NCPC e a providência se afigura como meio
adequado ao propósito da ação em curso em primeira instância.
Em que pesem as alegações do MM. Juiz a quo para
indeferimento do pedido, razão assiste ao agravante.
Verifica-se que é inconteste o fato de que a conta em que recaiu o
bloqueio (fls. 50/51) é conta corrente em que o agravante recebe seus proventos
de aposentadoria, conforme creditamento realizado no dia 11 de agosto de 2019.
Diante disso, in casu, necessária se faz a aplicação do limite
previsto no artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, o qual retrata que
são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.”
Segundo Luiz Carlos de Azevedo, “a idéia de equilíbrio acha-se
ínsita em todas as prescrições que tratam das restrições ou limitações relativas
ao objeto penhorado (...)”. Por isso, conclui o autor, “ (...) mais importante, se
apresenta a proibição da penhora sobre salários, soldos ou vencimentos, pois
qualquer destas remunerações trazem um fim específico, qual seja, a garantia da
subsistência daquele que as aufere, bem como a de sua família. Verbas de
caráter alimentar, não poderão ser penhoradas, a não ser para atender
justamente à prestação que lhe corresponda, isto é, à prestação alimentícia.”
('Da penhora', pág. 144, Editora Resenha Tributária, 1994).
Com efeito, não se verifica na espécie a ocorrência das duas
ressalvas à impenhorabilidade absoluta, quais sejam, aquelas contidas no §2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2276817-29.2019.8.26.0000 -Voto no 35.357 JV
4
art. 833: a penhora para pagamento de pensão alimentícia, bem como a penhora
sobre a importância excedente a 50 salários mínimos.
Em suma, por se tratar de bem considerado absolutamente
impenhorável (art. 833, inciso IV, CPC) de rigor o afastamento da constrição
com a liberação dos valores bloqueados. Pois, notadamente porque o inciso X, do
art. 7o, da Constituição Federal assegura a “proteção do salário na forma da lei,
constituindo crime sua retenção dolosa”, o que demonstra a amplitude da
proteção que o legislador constitucional conferiu à verba em questão.
Portanto, não se pode permitir que a constrição recaia sobre os
valores creditados na conta corrente referente a proventos de aposentadoria
recebidos pelo agravante, pois que a presunção absoluta é de que tais valores se
prestam à subsistência do devedor e de sua família.
Por conseguinte, embora respeitada a posição monocrática, se
conclui pela reforma do respeitável decisum combatido, para a prevalência da
fundamentação acima externada, desbloqueando-se o valor de R$ 1.332,81.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator